Tribunal: STF
Processo: Pet 13858
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. ALEGAÇÃO DE “EQUÍVOCO DE PREMISSA”. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DE AÇÃO POPULAR. INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de minha lavra, pela qual não conheci de ação popular em face de ato administrativo emanado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Em síntese, alega o embargante que a decisão recorrida padeceria de erro de premissa fática, porquanto estaria demonstrado o interesse de toda a magistratura estadual, de sorte que atendido o requisito do art. 102, I, “n”, da Constituição Federal.



 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020. 



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão recorrida a ausência de competência deste Supremo Tribunal Federal para a apreciação da via processual intentada, a ação popular. 



    Destarte, inexiste qualquer “erro de premissa fática” na decisão embargada, a qual trouxe fundamentação idônea à conclusão adotada. Em verdade, manifesta o embargante através do presente recurso o seu inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente